Tribunal: TJES
Processo: 0002715-28.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002715-28.2017.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS TEODORO DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002715-28.2017.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIAS TEODORO DA SILVA, JOAO LEANDRO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

POR
TE
IL
EGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO R
ESTRITO
.
ARTIGO 16,
§1º, INCISO IV,
DA LEI Nº 10.826/03
.
RECURSO DO PRIMEIRO RÉU
.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA
. IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRA
R
A AUTORIA E MATERIALIDADE
.
RECURSO DO SEGUNDO RÉU
.
2.
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE.
A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EMPREGO DE FRAÇÃO
DIVERSA.

3
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E,
NO MÉRITO,
IMPROVIDO O APELO DO PRIMEIRO RÉU E PROVIDO O APELO DO SEGUNDO
. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos, sobretudo pelos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela detenção do acusado, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado.
2.
Inexistindo fundamentação para a aplicação de fração superior, de rigor o emprego do parâmetro de 1/6 (um sexto) para a redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea.
3
.
Recursos conhecidos e, no mérito, improvido o apelo do primeiro réu e provido o apelo do segundo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO PRIMEIRO RÉU E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO SEGUNDO RÉU, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002715-28.2017.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIAS TEODORO DA SILVA, JOAO LEANDRO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ELIAS TEODORO DA SILVA
e
JOÃO LEANDRO DE JESUS
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que os condenou como incursos nas sanções do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, às penas definitivas respectivas 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa e 3 (três) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto, tendo sido as penas privativas de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 1º de setembro de 2017, os denunciados, em união de desígnios, portavam arma de fogo com numeração raspada, de uso permitido, e respectiva munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, requer a defesa de
ELIAS
a absolvição por atipicidade, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Também na forma das razões recursais, pugna a defesa de
JOÃO
pela aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto).

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo à análise do pleito absolutório formulado pela defesa de
ELIAS
.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, boletim unificado nº 33771392, laudo pericial de exame de arma de fogo e material nº 15.494/2017, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

De igual maneira, verifico que o conjunto probatório colhido é suficiente para comprovar a
autoria
do réu em relação ao crime narrado na exordial.

Interrogado em juízo, o réu
ELIAS
negou a prática do crime, afirmando que não tinha ciência de que o corréu estava armado. Declarou, ainda, que portava um simulacro de arma de fogo e depois percebeu que
JOÃO
tinha um volume na cintura.

O réu
JOÃO
, por sua vez, revelou que depois que saíram
ELIAS
soube que ele estava armado.

Essencial destacar as declarações prestadas, também em juízo, pelos policiais militares Wellington Candido da Silva e Fabricio Mendes Ribeiro, responsáveis pela detenção dos acusados:

“
[...] que a gente conseguiu abordar eles; que o CB Ribeiro conseguiu abordar o João Leandro e eu abordei o Elias; que foram encontrados com eles uma arma .38 e um simulacro; que perguntado se a arma estava com munição, assim respondeu: ‘que sim’; [...] que perguntado se a testemunha confirma o seu depoimento em sede policial assim respondeu: ‘positivo’ [...]” (SGT/PM Wellington Candido da Silva).

“
[...] que eu consegui localizar o João Leandro e o Sargento o Elias; que a gente deteve os dois, e localizamos um .38 e um simulacro de pistola; que eu localizei o revólver próximo do João Leandro; que o Sargento que deteve o Elias; que posteriormente eu fui e localizei o simulacro próximo do local; que o João citou que o revólver estava em posse dele e o Elias citou que o simulacro estava em posse do Elias [...]” (CB/PM Fabricio Mendes Ribeiro).

Dos excertos transcritos depreende-se que os militares apreenderam a arma de fogo com numeração raspada com ambos os réus, sendo que o simulacro foi localizado próximo ao local.

Neste contexto, merece destaque o fato de que a jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade da conduta, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
ELIAS
no crime pelo qual fora condenado.

Adiante, requereu a defesa de
JOÃO
a aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto), o que verifico merecer acolhida, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. DESCABIMENTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE F UNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. INTERESSE AGIR. AUSÊNCIA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTO IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVID O.
[...]
III - "embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6" (HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/08/2018).
[...]
Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no HC n. 752.317/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

Considerando a pena-base fixada em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, faço incidir a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto),
fixando a pena em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de
25
(
vinte e cinco
) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual
torno definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

E,
NO MÉRITO,

NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO DE ELIAS E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE JOÃO
,

tão somente para fixar a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto),

mantendo-se incólume a r. sentença prolatada quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.